Tribunal: STF
Processo: ARE 1236264
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. 4. Ausência de omissão no acórdão embargado. 5. Embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.